Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA ANTES DO VENCIMENTO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula contratual que autoriza o banco réu a descontar em conta débitos inadimplidos do cartão de crédito mencionado na exordial, sob pena de fixação de multa e a pagarem ao autor o valor de R$ 5.971,56, a título de restituição e a importância de 800,00, em reparação por danos morais; bem como condenar a administradora de cartão ré a readequar a cobrança da fatura do cartão com vencimento em 11/12/2023, com exclusão dos encargos (R$ 647,19), IOF rotativo (R$ 31,19) e multa contratual (R$ 97,71), sem prejuízo da cobrança em fatura das despesas do mês (12/2023), além daquelas inadimplidas relativas ao mês anterior (11/2023).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade da cláusula contratual que autoriza o débito da fatura do cartão diretamente na conta corrente do autor, com a determinação da abstenção dessa conduta pelos réu; a condenação dos réus a restituírem ao autor o valor de R$ 11.943,12, a título de repetição de indébito, lhe pagarem a importância de R$ 13.200,00, em reparação de danos morais e a condenação da administradora de cartão ré a revisar a fatura com vencimento em 11/12/2023. Narrou que, em 30/10/2023, realizou o pagamento do valor parcial de R$ 4.913,56, referente à fatura do cartão de crédito no valor de R$ 6.752,51, com vencimento em 11/11/2023, bem como que solicitou o reajuste dessa fatura, contudo não obteve êxito. Afirmou que em 11/11/2023, lhe foi cobrado o valor de R$ 6.752,51, não sendo considerado o abatimento da quantia de R$ 4.913,56. Discorreu que foi orientado, em 13/11/2023, a realizar o pagamento do saldo remanescente de R$ 1.770,30. Defendeu que passou a receber mensagens de cobrança, bem como que, em 04/12/2023, o banco réu aprovisionou o valor de R$ 5.971,56 de sua conta corrente, ficando impossibilitado de honrar seus compromissos. Sustentou que houve cobrança abusiva e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58855950 e 58855952). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58855959).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de cobrança abusiva e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, recorrente afirma que os pagamentos realizados pelo recorrido em 30/10/2023, referentes à fatura com vencimento em 11/11/2023 não foram localizados na função crédito e tem como beneficiário o banco réu. Pontua que, em relação a fatura com vencimento em 11/10/2022, no valor de R$ 4.829,01 foram identificados pagamentos no valor total de R$ 8.190,09, os quais foram amortizados em fatura. Discorre que, em relação à fatura com vencimento em 11/11/2022, no valor de R$ 6.752,51, foi identificado pagamento na quantia de R$ 1.770,30 e, quanto à fatura com vencimento em 11/12/2022, no valor de R$ 7.180,00, foi identificado pagamento no montante de R$ 5.971,56. Defende que a fatura com falta de pagamento superior a 4 dias é passível de débito de cobrança, bem como que não houve falha na prestação de serviço. Sustenta que não há comprovação dos danos morais suportados pelo autor e que o valor da indenização caracteriza enriquecimento sem causa. Destaca que não houve cobrança indevida, que não agiu de má-fé, inexistindo danos materiais indenizáveis, seja na forma simples ou dobrada. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos, com o afastamento da condenação em indenização por danos materiais e morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, embora os pagamentos realizados pelo autor no valor de R$ 4.829,01, em 30/10/2023 (ID 58855357), não digam respeito à fatura com vencimento em 11/11/2022, no valor de R$ 6.752,51, restou evidenciada a conduta abusiva da recorrente. A própria administradora de cartão ré afirmou que em relação a fatura com vencimento em 11/10/2022, no valor de R$ 4.829,01 foram identificados pagamentos no valor total de R$ 8.190,09, contudo, mesmo com saldo positivo, realizou a cobrança de encargos e multa na fatura posterior (ID 58855357, p. 6-7). A fatura do mês de dezembro, no valor de R$ 7.180,00, com pagamento mínimo na quantia de R$ 5.971,56, tinha como vencimento a data de 11/12/2022 (ID 58855357, p.8), contudo o débito na conta corrente do autor do valor mínimo ocorreu em 04/12/2023 (ID 58855357, p.4), ou seja, antes do vencimento da fatura. A cobrança de encargos de fatura integralmente paga e o débito em conta realizado antes do vencimento, além de configurar conduta abusiva, caracteriza defeito na prestação do serviço, devendo a recorrente responder pelos supostos danos materiais e morais suportados pelo autor.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a cobrança o débito em conta de fatura antes do vencimento, por si só, caracteriza conduta contrária a boa-fé objetiva, de modo que a restituição dos valores deveria ocorrer de forma dobrada. Contudo, a sentença que não aplicou a penalidade da dobra deve ser mantida, observando o princípio da vedação da reformatio in pejus.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade do autor, o qual, antes do vencimento da fatura, ficou privado de valor expressivo superior a 50% de seu salário. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não configura o enriquecimento sem causa do autor.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.